Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Absolvição. Alegação de atipicidade da conduta. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o réu por estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de reclusão em regime semiaberto e dias-multa. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade, sob alegação de ausência de dolo, e aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea, bem como sua compensação com a agravante da reincidência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante é atípica; (ii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, com sua compensação com a agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do delito de estelionato restam comprovadas pelo conjunto probatório, indicando que o réu obteve vantagem ilícita ao induzir a vítima em erro mediante ardil, aproveitando-se da confiança oriunda de longa amizade. 3.1. A versão de que o réu foi igualmente vítima de terceiro não se sustenta, por ausência de prova de qualquer transação com o suposto comprador ou de tentativa de ressarcimento à vítima, que não recebeu o valor prometido nem teve o bem restituído.
4. A aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância não se justifica, uma vez que os elementos apontam para uma ofensa relevante ao patrimônio da vítima e à confiança depositada no réu, além da reiteração da delitiva, que indica a reprovabilidade do comportamento, e do valor do prejuízo da vítima, que reforça a ofensividade da conduta.
5. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea deve ser rejeitado, pois o réu em momento algum admitiu a prática do crime, sustentando que também foi enganado por terceiro, o que descaracteriza confissão nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O conjunto probatório demonstra a tipicidade da conduta do réu que obteve para si vantagem ilícita induzindo a vítima em erro mediante ardil. 2. A aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância deve ser afastada quando o contexto dos autos indica ofensa relevante ao patrimônio da vítima, quebra de confiança depositada no réu, reiteração delitiva e valor expressivo do prejuízo, de modo a demonstrar maior reprovabilidade e ofensividade da conduta. 3. Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não admitiu, ainda que de forma parcial ou qualificada, a autoria do crime.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; art. 33, §2o, “c”; art. 65, III, “d”. Código de Processo Penal, art. 156, caput; art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 917.757/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 4.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 917.089/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 6.8.2024; TJDFT, Acórdão no 1887347, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11.7.2024.